Tribunal: TJDFT
Processo: 0712193-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712193-63.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LARISSA SAMPAIO LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. VISITA A MAIS DE UM INTERNO DO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PARENTESCO. AMIGA DA AGRAVANTE. APLICAÇÃO DO ART. 7o DA PORTARIA N. 8/2016 DA VEP/DF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de visita formulado por amiga da interna que já realiza visitas a outro reeducando do sistema carcerário local. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de autorização de visita por pessoa sem vínculo familiar com a apenada e que já realiza visitas a outro interno do sistema prisional do Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 7o da Portaria VEP/DF n. 8/2016 dispõe que: “é vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles”. 4. O TJDFT tem validado reiteradamente a aplicação da Portaria 8/2016 nos casos de visitantes sem laço familiar com o reeducando, quando já cadastrados como visitantes de outro preso, em razão do interesse público na segurança prisional. 5. A norma administrativa, embora infralegal, encontra respaldo no dever do Estado de compatibilizar o direito individual do preso com a proteção da coletividade e da ordem prisional, não se configurando como desarrazoada ou desproporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A visitação por pessoa sem vínculo de parentesco com o interno pode ser restringida quando esta já figura como visitante de outro detento, nos termos do art. 7o da Portaria VEP/DF n. 8/2016. 2. A limitação imposta por norma administrativa visa resguardar a ordem, a disciplina e a segurança do sistema prisional, sendo legítima e compatível com os direitos fundamentais previstos na Constituição e na Lei de Execução Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; LEP, art. 41, X. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1786374, 0742012- 16.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, DJe 30.11.2023; TJDFT, Acórdão 1816233, 0750930-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, DJe 27.02.2024; TJDFT, Acórdão 1952728, 0746643-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 16.12.2024; TJDFT, Acórdão 1881939, 0717910-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, DJe 01.07.2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/84, ao manter a restrição de visitas com base no fato de a visitante já estar cadastrada e autorizada a visitar outro interno, fundamentando-se na Portaria 008/2016 da VEP/DF, a qual proíbe visitas a mais de um preso, mesmo que estejam em unidades prisionais distintas. Tece considerações sobre o Tema 1.274 do STJ. Sustenta que a visitação por pessoas cumprindo pena em regime aberto ou em gozo de livramento condicional não impediria o direito à visita. Enfatiza que a limitação ao direito de visita pelo simples fato de a requerente já constar da lista de outro detento não se mostra razoável, especialmente na ausência de motivo concreto para a negativa. Pede, assim, seja assegurado à recorrente o direito de visita de sua amiga. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/84, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o entendimento da turma julgadora, no sentido de que o direito de visitação ao preso não é absoluto, podendo ser limitado ou suspenso em circunstâncias excepcionais, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VISITAS ÍNTIMAS EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. PORTARIA LOCAL REGULAMENTADORA. NATUREZA DE REGALIA E NÃO DE DIREITO ABSOLUTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, a, da Constituição Federal, o qual visava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) que negou provimento a agravo em execução penal, mantendo decisão que indeferiu pedido de visita íntima ao preso, com fundamento na não comprovação dos requisitos exigidos pela Portaria SEAPE n. 200/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Portaria SEAPE n. 200/2022, que regulamenta visitas íntimas no sistema prisional do Distrito Federal, ofende dispositivos da Lei de Execução Penal (LEP), especificamente o artigo 41, X, que assegura o direito de visitas aos presos; (ii) estabelecer se as restrições impostas pela referida portaria violam princípios constitucionais ou legais, especialmente no tocante à dignidade do preso e à integridade das relações familiares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito de visita íntima, embora relevante para o processo de ressocialização e manutenção de laços familiares, não possui natureza absoluta, podendo ser regulamentado e restringido de acordo com normas infralegais que visem assegurar a disciplina, segurança e ordem nos estabelecimentos prisionais, nos termos do artigo 41, parágrafo único, da LEP. 4. A Resolução n. 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e a Portaria SEAPE n. 200/2022 classificam as visitas íntimas como regalia, sujeitas ao cumprimento de requisitos, como ausência de falta disciplinar nos últimos seis meses e participação em programas de ressocialização, requisitos esses não preenchidos pelo agravante no caso concreto. 5. A análise da controvérsia demanda exame da legislação local (Portaria SEAPE n. 200/2022), atraindo a incidência da Súmula 280/STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". 6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmam que o direito de visitação em presídios pode ser regulado pela administração penitenciária, sendo permitido restringir ou condicionar seu exercício conforme o caso concreto. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL (AREsp n. 2.738.314/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, o órgão julgador decidiu a demanda também com base em Portaria. Assim, “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.444/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). Em igual teor, o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028